Tribunal: STF
Processo: AI 64673
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRITÉRIOS DE CONTAGEM DE
ADICIONAIS A QUE FAZEM JUS. DECISÕES DA JUSTIÇA ESTADUAL NO SENTIDO
DE QUE, POR SE INCORPORAREM AOS VENCIMENTOS PARA TODOS OS EFEITOS,
REPERCUTEM UNS SOBRE OUTROS. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.